Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600261-59.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
23/11/2021
Número: 0600261-59.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/06/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600281-50.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600261-
59.2020.6.16.0001, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Elaine Esmanhotto Bareta,
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei
9.504/1997, determinando à prestadora, ainda, recolhimento ao Tesouro dos recursos do FEFC, no
valor de R$ 5.780,00 (cinco mil e setecentos e oitenta reais), referente às despesas pagas com
recursos do Fundo Especial, que não foram regularmente comprovadas nos autos. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela recorrente, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de
Curitiba/PR, desaprovadas, pelos seguintes motivos: foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais
representam % em relação ao total das despesas realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); no documento id. 85729217 a candidata junto aos autos os
cheques pagos ao prestador Gabriel Oliveira, porém, no documento id. 85729219 o candidato junto
aos autos diversos cheques, sendo apenas 3 deles direcionados a Brenda Pereira Leita, somando-
se a quantia de R$ 930,00, e todos da conta 44693-9, que é a conta relacionada a "Outros
Recursos", ou seja, não foram juntados os cheques pagos advindos da conta do FEFC; há
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e a registrada nos
extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019; conforme
a documentação eletrônica da conta do Banco do Brasil 44711-0, agência 3390, destinada à
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), destaca-se
que a candidata realizou despesas, mediante a emissão de cheques para o adimplemento de
contratos particulares de prestação de serviços, sendo que 03 (três) desses lançamentos não
possuem sequer identificação do banco destinatário, e outros 17 (dezessete), apesar de possuírem,
não constam o registro de contraparte, vez que foram emitidos sem o respectivo cruzamento, que
viola a disposição do art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019, não permitindo que os órgãos de controle
avaliem a destinação do numerário público; a ausência de cruzamento dos títulos implicou na
impossibilidade de verificar a destinação de R$ 5.780,00 (cinco mil e setecentos e oitenta reais) de
recursos do FEFC, já que dos extratos eletrônicos da conta bancária de movimentação destes
recursos não consta o registro da contraparte compatível com o beneficiário nominal dos
respectivos títulos. Em resumo, ante a ausência da comprovação regular das despesas, mediante
emissão de cheques não cruzados, representativas de 28,9%do total de recursos do FEFC, as
contas não podem ser aprovadas). RE9
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELAINE ESMANHOTTO BARETA
VEREADOR (RECORRENTE)
FERNANDA VALONE ESTEVES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELAINE ESMANHOTTO BARETA (RECORRENTE)
FERNANDA VALONE ESTEVES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42799
336
19/11/2021 17:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.949

RECURSO ELEITORAL 0600261-59.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELAINE ESMANHOTTO BARETA VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDA VALONE ESTEVES - OAB/PR0103369
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRENTE: ELAINE ESMANHOTTO BARETA
ADVOGADO: FERNANDA VALONE ESTEVES - OAB/PR0103369
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O .
A U S E N T E .
COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL.
F E F C .
N Ã O
P R O V I M E N T O .
RECOLHIMENTO AO TESOURO.

1. Não se considera comprovado o gasto
eleitoral com militância pela mera juntada
do contrato e anverso do cheque, quando
ausentes neste o cruzamento previsto na
norma e a contraparte no extrato eletrônico,
bem como o recibo de pagamento não
contém assinatura do beneficiário.

2. Não provimento.

Num. 42799336 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917562358400000041774712
Número do documento: 21111917562358400000041774712

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato ELAINE
ESMANHOTTO BARETA nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 24652716), ao
fundamento de ausência de comprovação de gastos eleitorais realizados com FEFC, no valor
total de R$ 5.780,00, e divergência na movimentação financeira declarada na prestação de
contas e a registrada nos extratos eletrônicos.

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 37544766), aduzindo, em síntese, que
estão presentes os recibos de pagamento que comprovam os gastos; que a falta de cruzamento
de cheques não é motivo suficiente para determinação de devolução de valores ao Tesouro; que
é lícito o endosso de cheques. Pugna pelo conhecimento de documentos juntados com o recurso
e a aprovação com ressalvas das contas e, sucessivamente, pelo afastamento da determinação
de devolução ao Tesouro Nacional.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 39120666).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 15/06/2021
e as razões foram protocoladas em 18/06/2021.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

De início, mister destacar a impossibilidade de se conhecer dos documentos
juntados apenas em sede recursal.

Conforme entendimento firmado por esta Corte Regional para o pleito de 2020, com
espeque na atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se admite a juntada
extemporânea de documentos em prestação de contas em razão da preclusão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
Num. 42799336 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917562358400000041774712
Número do documento: 21111917562358400000041774712

DOCUMENTOS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO APLICAÇÃO
DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. ÓBICE
À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO APRESENTAÇÃO REITERADA
DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NO CNPJ DA AGREMIAÇÃO
(EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A 2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. IRREGULARIDADES GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE
DAS IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada
extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência
da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.
(...)
[Agravo de Instrumento nº 9894, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 21/06/2021]

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTABILIDADE. FALTA DE ESCLARECIMENTO DE QUE SUPORTOU TAIS DESPESAS,
EMBORA INTIMADO PARA TANTO. ESCLARECIMENTO E JUNTADA DE DOCUMENTOS EM
GRAU RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO ARGUMENTO. CONHECIMENTO
TÃO SOMENTE DA TESE ARGUIDA NA ORIGEM: POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR
PESSOAS FÍSICAS E DESNECESSIDADE DE CONTABILIZAÇÃO. REJEIÇÃO, POR
AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À ORIGEM DO RECURSO UTILIZADO PARA
PAGAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ESCLARECIMENTOS A ESSE RESPEITO, SOB
PENA DE SE OPORTUNIZAR SEU CURTEIO POR FONTES VEDADAS. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
(...)
[PRESTACAO DE CONTAS n 0600719-90.2020.6.16.0061, Rel. VITOR ROBERTO SILVA, DJ
23/07/2021]

Assim, limita-se a documentação a ser analisada para fins de julgamento do recurso
eleitoral àquela juntada antes da prolação da sentença.

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação da ausência de comprovação de gastos
eleitorais realizados com o FEFC no importe de R$ 5.780,00 e divergência na movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela obtida a partir dos extratos bancários.

Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:

Num. 42799336 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917562358400000041774712
Número do documento: 21111917562358400000041774712

a) não comprovação de gastos com o FEFC:

Quanto ao ponto, o juízo de primeiro grau adotou, como razões de decidir, os
argumentos lançados no parecer ministerial que, por sua vez, reproduziu o teor do parecer
conclusivo, no qual foi consignado que:

Foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53,
II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais representam % em relação ao total das
despesas realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)

(...)
No documento id. 85729217 o candidato junto aos autos os cheques pagos ao prestador Gabriel
Oliveira, porém, no documento id. 85729219 o candidato junto aos autos diversos cheques,
sendo apenas 3 deles direcionados a Brenda Pereira Leita, somando-se a quantia de R$
930,00, e todos da conta 44693-9, que é a conta relacionada a “Outros Recursos”, ou seja, não
foram juntados os cheques pagos advindos da conta do FEFC. Isto posto, reputa-se não sanada
a presente irregularidade.

Após a emissão do parecer conclusivo, a interessada manifestou-se e apresentou
documentos e, na sequência, o Ministério Público Eleitoral em primeiro grau emitiu parecer no
qual dispôs em tabela todas as despesas listadas na conta destinada à movimentação do FEFC
e que foram pagas mediante a emissão de cheques e apresentou sua conclusão:

Num. 42799336 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917562358400000041774712
Número do documento: 21111917562358400000041774712

03 (três) desses lançamentos não possuem sequer identificação do banco destinatário, e outros
17 (dezessete), apesar de possuírem, não constam o registro de contraparte, tendo em vista
que os respectivos títulos foram emitidos sem o respectivo cruzamento, circunstância que viola
a disposição do art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019, não permitindo que os órgãos de controle
avaliem acuradamente a destinação do numerário público em questão.

Em síntese, portanto, entendeu que todos os cheques emitidos para os quais o
extrato bancário não reportou a informação da contraparte seriam irregulares diante da ausência
de comprovação.

Nas suas razões, o recorrente alega que "a própria sentença confirma a presença
de Recibos de Pagamentos de Prestação de Serviços, atestando a quitação dos valores, mas,
ainda assim, desaprova as contas em razão da ausência de cruzamento dos cheques".

Argumenta que "foi possível identificar a triangulação dos recebimentos e
pagamentos da campanha da Recorrente, sendo que a ausência de cruzamento - ainda que
Num. 42799336 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917562358400000041774712
Número do documento: 21111917562358400000041774712

determinada - não implicou em qualquer prejuízo na análise da unidade técnica".

Sustenta, outrossim, que a determinação de devolução de valores ao Tesouro se
deu com base apenas na ausência de cruzamento dos cheques e que a norma não impede que,
mesmo o cheque cruzado, seja repassado a terceiro por endosso e, portanto, o caso apresenta
apenas falhas formais que não comprometeram a lisura do balanço contábil.

Pois bem.

Acerca da assunção, efetivação e comprovação de gastos eleitorais com serviço de
militância, assim dispõe a Resolução TSE 23.607/19:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;
III - débito em conta; ou IV - cartão de débito da conta bancária.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.

Num. 42799336 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917562358400000041774712
Número do documento: 21111917562358400000041774712

Em síntese e no que interessa ao presente, a norma determina que o pagamento de
despesa mediante cheque contenha o nome do beneficiário, bem como o cruzamento. Somadas,
tais características garantem, de acordo com a Lei do Cheque, que a cártula só possa ser
depositada (cruzamento) e mediante a identificação de seu beneficiário (nominalidade).

Ademais, tratando-se de despesas cuja natureza dispensa a emissão de documento
fiscal, a comprovação de sua regularidade demanda que o prestador colacione documentos
válidos pelos quais seja possível aferir que o contratados, efetivamente, foram os destinatários do
montante pago como remuneração, mormente em se tratando de verbas públicas.

No caso dos autos, a prestadora recebeu R$ 20.000,00 em recursos do FEFC.
Registrou, em sua prestação de contas, a contratação de diversos prestadores de serviço para
entrega de material de campanha e participação em ações de divulgação.

Ocorre que a prestadora não se desincumbiu de seus ônus de comprovar o gasto
eleitoral. Com efeito, ela colacionou os contratos preenchidos e assinados pelos prestadores,
bem como cópia do anverso dos cheques, sem o respectivo cruzamento, e recibo de pagamento.

Todavia, os recibos não podem ser tidos como documentos válidos, pois nenhum
deles foi efetivamente assinado pelo contratado, não encontrando respaldo o argumento da
recorrente no sentido de que tais documentos seriam suficientes para comprovar a quitação e o
destino da verba pública. Para exemplificar, traz-se como amostra o ocorrido em todos os
contratos, no qual se verifica que a assinatura constante do final da avença não foi efetivada no
recibo:

Num. 42799336 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917562358400000041774712
Número do documento: 21111917562358400000041774712

Aparentemente, a mesma pessoa preencheu o cheque e o recibo, porém a grafia do
recibo não guarda qualquer semelhança com a assinatura lançada no contrato, não havendo
elementos para, sequer, se afirmar que a contratada teve contato com o recibo.

Na mesma esteira, embora haja cópia do anverso das cártulas referidas pelo
Ministério Público, da análise do extrato eletrônico verifica-se que os contratados não constam
como contraparte, havendo apenas a informação de uma agência e conta nas quais, acredita-se,
os cheques foram depositados.

Mister ressaltar que, sem olvidar da possibilidade de transferência da titularidade do
cheque por endosso, causa espécie no caso em apreço a constatação de que foram contratados
10 prestadores de serviço, porém todos os cheques foram depositados em apenas três contas
cuja titularidade não foi esclarecida, conforme se verifica da informação contida no extrato
eletrônico.

Nessa esteira, diversamente do que argumentou a recorrente, seja das informações
e documentos por ela trazidos ou por aquelas extraídas do SPCE não foi possível efetivar a
"triangulação" dos recebimentos e pagamentos de modo a se estabelecer, de forma cabal, que os
cheques emitidos e, portanto, a verba pública que eles movimentavam, efetivamente reverteram
como remuneração aos prestadores de serviço contratados pela campanha.

Importante ressaltar que, embora a irregularidade destacada pelo Ministério Público
tenha sido em maior extensão do que aquela apontada pelo setor técnico, o juízo de primeiro
grau diligentemente intimou a prestadora concedendo oportunidade para que fosse sanada a
irregularidade em maior amplitude.

Com efeito, quando da apresentação do relatório de diligências o setor técnico
limitou-se a solicitar que a prestadora juntasse "aos autos os comprovantes de pagamento das
despesas acima listadas" as quais faziam referência apenas aos contratados Brenda Pereira
Leite e Gabriel Oliveira.
Num. 42799336 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917562358400000041774712
Número do documento: 21111917562358400000041774712

Intimada, naquele momento processual, a prestadora limitou sua manifestação aos
apontamentos realizados pelo setor técnico, abrangendo apenas os dois contratados. Essa
mesma restrição foi observada quando da apresentação do parecer conclusivo, diante do qual a
interessada apresentou nova manifestação exclusiva quanto a Brenda e Gabriel.

Entretanto, quando, na sequência, o Ministério Público em primeiro grau reportou
que a irregularidade recaia de maneira equivalente sobre todos os cheques emitidos,
supostamente, para pagamentos de contratados, o juízo determinou nova intimação específica
sob o fundamento de que "a irregularidade apontada pelo MPE não foi objeto anterior de
contraditório" (id. 37543716).

Dessa forma, se verifica que foram concedidas todas as oportunidades previstas na
norma para que a ora recorrente pudesse trazer aos autos as explicações e documentos aptos a
sanar as irregularidades, o que não logrou fazer.

Assim, considerando a invalidade do recibo não assinado como instrumento para
comprovação do pagamento, a desconformidade do cheque com a norma de regência, agravado
pela ausência de contraparte nos extratos eletrônicos e a constatação de que houve aglutinação
de depósitos dos cheques em apenas três contas, cuja titularidade não foi esclarecida pelo
prestador, reputa-se como não comprovado o destino da verba pública e, portanto, o gasto
eleitoral, sendo de rigor a manutenção da sentença de primeiro grau.

b) Divergência de movimentação financeira:

No parecer conclusivo apontou-se que dois pagamentos realizados a VANUZIA
OLIMPIA CANDIDO GASPAR, por meio da conta FEFC, constaram do extrato eletrônico mas
não foram declarados na prestação de contas.

Referidos pagamentos foram realizados por meio dos cheques nº 850005 e 850023,
nos valores de R$ 300,00 e R$ 360,00, respectivamente. Mesmo com a apresentação de
prestação de contas retificadora e manifestação pela interessada, a unidade técnica concluiu que
a irregularidade não restou sanada porque os cheques juntados foram os referentes à conta
Outros Recursos e não os da conta do FEFC.

Ainda em primeiro grau, a prestadora buscou esclarecer que tais cheques foram
emitidos em favor do contratado Paulo Vinícius Gaspar com a finalidade de remunerá-lo pelos
serviços de militância e que se, eventualmente, ele houvesse endossado os cheques para
Vanuzia, não haveria quaisquer questionamentos com relação à legalidade. Na mesma
oportunidade, acostou cópias do contrato, anverso dos referidos cheques e recibo de pagamento.

Pois bem. A invalidade do recibo de pagamento remanesce na forma como
analisada no item anterior, uma vez que ele se encontra preenchido, porém, não assinado pelo
beneficiário do pagamento.

De forma similar, a existência do contrato e cópias dos anversos do cheques, não
cruzados, é insuficiente para comprovação do gasto eleitoral, mormente quando a contraparte
constante do extrato eletrônico é uma terceira pessoa.

Embora não tenha responsabilidade sobre eventual endosso do título de crédito, é
certo que a recorrente disporia de meios para demonstrar sua alegação, como a juntada de
Num. 42799336 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917562358400000041774712
Número do documento: 21111917562358400000041774712

microfilme do verso do cheque. Entretanto, mesmo dispondo de tempo hábil para angariar
elementos de prova, apresentou alegações não embasadas, remanescendo, assim, a emissão de
cheque nominal a Paulo e a contraparte constando Vanuzia, sem a demonstração do vínculo
apto a esclarecer essa discrepância.

Portanto, considerando que não foi comprovado o gasto eleitoral efetivado por
meios dos cheques anteriormente referidos, reputa-se não esclarecida a divergência na
movimentação financeira a eles concernentes.

Em decorrência, considerando que as falhas são aptas a quebrar a confiabilidade
das contas, que o valor tido por irregular é expressivo em termos absolutos e representa 13% das
despesas contratadas, somado ao fato de incidir sobre verba pública, impossível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
hígida a sentença que desaprovou as contas e determinou a devolução de R$ 5.780,00 ao
Tesouro Nacional.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600261-59.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ELAINE
ESMANHOTTO BARETA VEREADOR, ELAINE ESMANHOTTO BARETA - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): FERNANDA VALONE ESTEVES - PR0103369, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 18.11.2021.

Num. 42799336 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917562358400000041774712
Número do documento: 21111917562358400000041774712